Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721333-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem para esclarecer que a restituição do prazo promovida pela Decisão de ID 74203700 somente se iniciará após o prazo de afastamento médico da advogada da agravante, isto é, somente após o dia 24/08/2025. Desembargador Eustáquio de Castro Relator